Tribunal: TJSP
Processo: 2043492-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ção, conforme previsão do § 5o, do mesmo artigo. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2043492-13.2020.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Duplicata

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Interposição contra Decisão Monocrática que não conheceu do agravo de instrumento ante a configuração da deserção. Insuficiência do valor do preparo recursal. Ausente comprovação de justo impedimento, nos termos do § 6o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Vedada a complementação, conforme previsão do § 5o, do mesmo artigo. Decisão mantida. Recurso não provido.